Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PENDENTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de quantia incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o ente público executado interpôs Agravo de Instrumento reiterando as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade e excesso de execução.
3.1. O recurso encontra-se pendente de julgamento.
3.2. Não há parcela incontroversa, de modo que é necessário o aguardo do trânsito em julgado do recurso referente à impugnação antes da expedição de requisitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Inexiste quantia incontroversa enquanto não transitado em julgado o julgamento de recurso que alega a inexigibilidade da obrigação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 28 do STF.